Tribunal: TJDFT
Processo: 0726861-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0726861-15.2020.8.07.0000 AUTOR: CESAR RIBEIRO RANGEL RÉU: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DESPACHO Da leitura da petição inicial da ação rescisória, constata-se que o autor limita-se a discorrer sobre questões relativas à ação de cobrança originária, na qual foi revel e de cuja r. sentença condenatória não interpôs apelação. A ação rescisória não é sucedâneo recursal nem instrumento apto para a parte pretender remediar as consequências advindas da sua atuação desidiosa no processo originário. Trata-se de medida excepcional, cujas hipóteses de admissibilidade estão taxativamente previstas no art. 966 do CPC e não basta, para recebimento da petição inicial, a mera indicação de incisos do referido artigo, sendo ônus do autor expor na petição inicial as questões de fato e de direito correlatas e que se subsumam a cada um deles. Isso posto, ao autor para emendar a petição inicial, a fim de expor os fatos e fundamentos jurídicos que se subsumam aos incs. VI e VIII do art. 966 do CPC, nos quais embasa a presente ação rescisória, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora